Tribunal: TJMT
Processo: 1000818-48.2025.8.11.0010
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000818-48.2025.8.11.0010
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), CLAUDIO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 550.072.601-34 (RECORRIDO), KAEBY CABRAL ALVES - CPF: 060.741.341-70 (ADVOGADO), EDEMILSON GOMES GARCIA - CPF: 860.646.141-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RONAIR MIRANDA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARLY FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 536.028.621-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, DO CTB) E DANO (ART. 163, DO CP). PEDIDO DE CONVERSÃO DO FLAGLANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE REITERAÇÃO DELITIVA SEM CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara (MT) que, em audiência de custódia, indeferiu o pedido de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, concedendo liberdade provisória ao investigado, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive fiança.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para decretação da prisão preventiva, ante à alegada reiteração delitiva do recorrido, ou se são suficientes a substituição da segregação por medidas cautelares diversas, já impostas pelo Juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir:

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional e exige a demonstração concreta da necessidade da medida, nos termos do art. 312, do CPP.

2. A decisão combatida encontra-se devidamente fundamentada, tendo o juízo singular reconhecido a ausência de periculosidade concreta e a suficiência das medidas cautelares fixadas, inclusive com aplicação de fiança.

3. A existência de infrações análogas que não possuem contemporaneidade com o delito não justifica a segregação para a garantia da ordem pública em razão de reiteração delitiva.

4. Para a decretação da prisão preventiva não basta a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
). Há de se evidenciar o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos previstos no art. 312, do CPP, no sentido de que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (
periculum libertatis
) a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. De acordo com a microrreforma processual procedida pela Lei n. 12.403/2011 e com os princípios da excepcionalidade (art. 282, § 4º, parte final, e § 6º, do CPP), provisionalidade (art. 316 do CPP) e proporcionalidade (arts. 282, I e II, e 310, II, parte final, do CPP), a prisão preventiva há de ser medida necessária e adequada aos propósitos cautelares a que serve, não devendo ser decretada ou mantida caso intervenções estatais menos invasivas à liberdade individual, quando as enumeradas no art. 319 do CPP, mostrem-se, por si sós, suficientes ao acautelamento do processo e/ou da sociedade. (RHC n. 132.611/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. em 02/02/2021.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A decretação da prisão preventiva exige demonstração concreta da necessidade da medida, sendo insuficiente a mera existência de antecedentes criminais sem contemporaneidade com o fato apurado. 2. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se adequadas e suficientes quando ausentes elementos que indiquem periculosidade concreta ou risco à ordem pública”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 312, 313 e 319, do CPP.

Jurisprudência relevante citada: STJ
– RHC n. 132.611/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. em 02/02/2021.
TJMT
– RSE n. 1009776-19.2024.8.11.0055, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. em 24/09/2024; HC n. 1015318-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. em 25/06/2024.
TJPR
– HC n. 0020230-76.2022.8.16.0000, Rel. Des. Francisco Cardozo Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. em 23/05/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara (MT) que, em sede de audiência de custódia, indeferiu o pedido de conversão em prisão preventiva e concedeu a liberdade provisória ao recorrido, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, conforme decisão que se vê no Id. 279757033.

Em suas razões (Id. 279757038) o Ministério Público informa que o recorrido
Cláudio Rodrigues de Almeida
foi

preso em flagrante, tendo em vista o cometimento, em tese, dos crimes descritos nos arts. 306, do CTB (embriaguez ao volante) e 163, do CP (dano), diante de fato ocorrido em 20/03/2025, em São Pedro da Cipa (MT), na data de 20/03/2025.

Narra que em sede de audiência de custódia, o Juízo de origem concedeu a liberdade provisória mediante cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Aduz que, no caso em tela, a medida adotada pelo Juízo de origem não se mostra suficiente, apontando reiteração delitiva do recorrido, já que possui antecedentes criminais por crimes de ameaça e lesão corporal, inclusive com execução penal em curso.

Sustenta que a gravidade dos fatos e a condição de reincidência evidenciam o risco à ordem pública, bem como a possibilidade concreta de reiteração criminosa, de forma que a decretação da prisão preventiva seria imprescindível e adequada.

Com esses argumentos, entendendo presentes os pressupostos do arts. 311 a 313, do CPP, postula pela decretação da prisão preventiva para prevenir a reprodução de novos crimes, já que as medidas cautelares não se revelam suficientes e adequadas.

Apensar de devidamente intimado, não houve contrarrazões (Certidão de Id. 279757043).

Em sede de Juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau recebeu o recurso, mantendo a decisão recorrida (Id. 279757044).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procuradora Adriano Augusto Streicher de Souza, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 284320880).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso manejado pelo Ministério Público.

No caso em análise, a decisão que concedeu a liberdade provisória ao recorrido mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, assim concluiu:

Analisando o auto de prisão em flagrante, verifico que foram observados os ditames constitucionais e legais, não havendo nenhuma irregularidade em sua confecção, razão pela qual
HOMOLOGO o flagrante
.

Compulsando os autos,
entendo que a concessão da liberdade provisória juntamente com outras medidas cautelares diversas da prisão, é medida que se impõe, uma vez que presentes os requisitos para sua concessão
.

De início, deve ser ressaltado o princípio constitucional estampado no artigo 5º, inciso LXVI, da CRFB/88, que estabelece que
ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança
.

Em observância aos ditames constitucionais, a nova Lei n. 12.403/11, que entrou em vigência em 04.05.2011, trouxe alterações pontuais, principalmente em relação ao tema “prisão cautelar”, com a inserção no ordenamento jurídico brasileiro de novas medidas cautelares alternativas à prisão preventiva, em estrita harmonia com os princípios da presunção da inocência e do direito de recorrer em liberdade, além do que se encontra em consonância com a realidade do sistema carcerário brasileiro.

Com efeito,
é de se registrar que o artigo 310 do Código de Processo Penal incumbe ao juiz
, ao receber o auto de prisão em flagrante,
a possibilidade de relaxar a prisão se ilegal, de converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 deste Código, ou de conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança
.

Por sua vez, o artigo 321 do Código de Processo Penal autoriza o juiz a conceder a liberdade provisória quando ausentes os requisitos previstos no artigo 312
, os quais autorizam a decretação da prisão preventiva, quais sejam, a garantia da ordem pública e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, bem como no caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares.

Dessa forma,
analisando a sistemática desses dois dispositivos, a partir da vigência da nova legislação, chega-se à conclusão de que a ausência dos requisitos da prisão preventiva passa a ser requisito para a concessão de liberdade provisória
, podendo, no caso, ser imposta qualquer medida cautelar entre aquelas previstas no artigo 319 alterado pela nova legislação.

Ainda, oportuno consignar que
com o advento das medidas cautelares diversas da prisão, a decretação da prisão preventiva, que já era excepcional, passou a ser também subsidiária, ou seja, apenas cabível quando não possível substituir a prisão por uma das medidas cautelares
expressamente previstas no artigo 319 do Código de Processo penal.

No caso dos autos, não vislumbro qualquer dos fundamentos autorizadores da manutenção da custódia cautelar do autuado CLAUDIO RODRIGUES DE ALMEIDA, previstos no artigo 312 do Código de Processo penal
.

Diante das explanações, entendo cabível a possibilidade de se adotar outras medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 310 e incisos, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto,
CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA a CLAUDIO RODRIGUES DE ALMEIDA, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares
, consoante o artigo 319, do Código de Processo Penal: 1.
COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO PARA INFORMAR ENDEREÇO ATUAL E ATIVIDADES (ART. 319, I, CPP); 2. PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DA COMARCA QUANDO A PERMANÊNCIA SEJA CONVENIENTE OU NECESSÁRIA PARA A INVESTIGAÇÃO OU INSTRUÇÃO CRIMINAL (ART. 319, IV, CPP); 3. MANTER O ENDEREÇO E O TELEFONE ATUALIZADOS PERANTE ESTE JUÍZO; 4. O PAGAMENTO DE FIANÇA NO VALOR DE R$ 1.509,00 (mil quinhentos e nove reais)
.

Saliento que, f
ica o autuado advertido que o não cumprimento das determinações poderá importar na revisão das medidas ora determinadas, inclusive, se for o caso, e presentes os requisitos legais, na decretação de sua prisão
.

APÓS O RECOLHIMENTO DA FIANÇA APLICADA E JUNTADO O COMPROVANTE NOS AUTOS, EXPEÇA-SE O ALVARÁ DE SOLTURA em favor CLAUDIO RODRIGUES DE ALMEIDA, se por outro motivo não estiver preso. (grifos meus) (Id. 279757033).

Colhe-se nos autos a informação de que a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito, onde um
veículo

Fiat Siena, cor branca, placa KLU9G63, havia colidido contra um muro residencial, sendo que, conforme informações prestadas pela proprietária do imóvel, o condutor do veículo estava aparentemente embriagado, e evadiu-se, abandonando o automóvel no local.

Em diligência, a guarnição policial identificou o recorrido
Cláudio Rodrigues de Almeida
como condutor do veículo, localizando-o em sua residência, e se apresentou aos policiais com odor etílico, voz embaraçada, olhos avermelhados e falta de coordenação motora, conforme se vê no auto de constatação de embriaguez que se vê no Id. 279757013, sendo ele conduzido à Delegacia de Polícia em razão da voz de prisão que lhe foi dada naquele momento.

Em seu interrogatório, o recorrido confessou ter colidido com o veículo de sua propriedade contra o aludido muro e que havia ingerido cerca de 2 (duas) doses de pinga e que arcaria com o prejuízo ocorrido (Id. 279757021).

Consta nos autos que o requerido possui antecedentes criminais (Id. 279757031), de onde se extraem a existência de executivo de pena em aberto, a saber: Processo n. 2000007-25.2023.8.11.0048 (SEEU) – condenação pelo crime do art. 129, § 1º, II, do CP, referente à ação penal n. 0000511-75.2017.8.11.0048, e do art. 147,
caput
, do CP, com as implicações da Lei n. 11.340/06, referente à ação penal n. 1003417-33.2020.8.11.0010.

Ocorre que não obstante a reiteração delitiva, não se tem reincidência específica, e se trata de crimes praticados há certo tempo, não havendo nada mais que pudesse obstar a concessão de liberdade mediante fiança e imposição de cautelares menos severas.

No caso dos autos, como demonstrado pelo magistrado de primeiro grau, há fundamento válido para substituição da prisão preventiva.

Acertadamente agiu o juízo singular ao considerar suficientes as medias cautelares impostas ao recorrido, o que bem se vislumbra em sua justificativa em sede de retratação, ao ponderar que:

No que tange o juízo de retratação,
verifico que não persistem os motivos para decretação da prisão preventiva de CLAUDIO RODRIGUES DE ALMEIDA, diante da ausência dos pressupostos fáticos aptos a ensejar a decretação da prisão preventiva, bem como diante ausência de indicativos concretos a apontar que, em liberdade o autuado poderá voltar a delinquir, nem mesmo se solto irá ameaçar testemunhas ou eximir-se de eventual cumprimento da sanção penal
.

Verifica-se nos autos, que
foram aplicadas ao autuado as medidas de comparecimento aos autos processuais, bem como a manutenção dos endereços atualizados e, ao que se observa, não há qualquer informação de que tais medidas estejam sendo descumpridas
.

Ademais,
ambas as infrações penais imputadas ao flagranteado
, quais sejam,
dano
(artigo 163, “cabeça”, do Código Penal),
e embriaguez ao volante
(artigo 306, “cabeça”, do CTB),
são punidos com pena de detenção, de modo que, decretar a sua prisão neste momento poderia acarretar uma medida mais grave do que aquela que possivelmente seria imposta em uma eventual condenação
. (grifos meus) (Id. 279757044).

A decisão prolatada na origem se mostra fundamentada, proporcional e ajustada à legalidade, pois o decreto de prisão preventiva exige a presença cumulativa da prova da existência do crime, dos indícios suficientes de autoria e, principalmente, a demonstração de que a liberdade do investigado represente risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (exegese do art. 312, do CPP).

No caso em testilha, embora o recorrido possua antecedentes criminais, não se verifica contemporaneidade delitiva que justifique, por si só, a medida extrema de prisão. O fato em apuração –
condução de veículo sob efeito de álcool
e
dano ao patrimônio privado
– não se reveste, por ora, de elementos que evidenciem periculosidade concreta, máxime diante da pronta identificação do autor, sua confissão extrajudicial e da ausência de violência contra a pessoa.

Importa lembrar que o art. 282, § 6º, do CPP estabelece que a prisão preventiva somente será determinada
quando não for cabível sua substituição por medida cautelar diversa
, o que se verifica ausente na hipótese.

Também não vislumbro nos autos nada que demonstre que o investigado é agente com periculosidade acentuada ou que, permanecendo em liberdade com medidas cautelares mais brandas, voltará a praticar novos delitos, sendo que embora tenha o Ministério Público mencionado que o investigado ostenta condenações criminais em seu desfavor, como já mencionado, não há contemporaneidade com o fato aqui debatido.

Entendo que o Juízo de origem, de forma criteriosa, impôs medidas suficientes e adequadas ao menos neste momento processual, à contenção dos riscos eventualmente existentes, inclusive mediante a fixação de fiança em valor razoável, o que demonstra atenção ao princípio da proporcionalidade, especialmente em face do direito fundamental à liberdade.

Destaco, ademais, que o parecer ministerial comunga desse mesmo entendimento. Vejamos:

No tocante a condição de reincidente, é possível verificar que o recorrido possui antecedentes criminais, referentes aos crimes de ameaça e lesão corporal – sem qualquer relação ou semelhança com o crime em questão.

Além disso, nota-se que os crimes antecedentes ocorreram há mais de 05 (cinco) anos, conforme consulta aos autos n. 000511-75.2017.8.11.0048 e 1003417-33.2020.8.11.0010 (PJe), de modo que, ao meu ver, não denotam contemporaneidade delitiva suficiente a ponto de influir no juízo da reiteração delitiva no presente caso. (Id. 284320880).

A propósito, em casos análogos, esta relatoria vem adotando este posicionamento:

HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. PRECEDENTE DO STJ.
REITERAÇÃO DELITIVA SEM CONTEMPORANEIDADE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DO TEMA 1087, DO STJ
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS MENOS SEVERAS. (...). 3.
A existência de infrações análogas que não possuem contemporaneidade com o delito não justifica a segregação para a garantia da ordem pública em razão de reiteração delitiva
. 4. Ordem concedida, em parte, para revogar a prisão preventiva do paciente, fixando, contudo, medidas cautelares menos onerosas, sem prejuízo de outras a serem estabelecidas pelo juízo de primeiro grau. (N.U 1015318-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. em 25/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024) (grifos meus).

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CAPUT, DO CTB) - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PLEITO DE DECRETO PREVENTIVO - REITERAÇÃO DELITIVA SEM CONTEMPORANEIDADE - FUNDAMENTOS INIDÔNEOS - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS MENOS SEVERAS - RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. 1.
A existência de infrações análogas que não possuem contemporaneidade com o delito não justifica a segregação para a garantia da ordem pública por alegação de reiteração delitiva
. 2. Recurso ministerial desprovido. (N.U 1009776-19.2024.8.11.0055, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024) (grifos meus).

Também nesse sentido, colaciono julgado do TJPR:

HABEAS CORPUS
CRIMINAL -
DELITO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ART. 306, CTB) - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA - MULTIRREINCIDÊNCIA - PECULIARIDADES DO CASO QUE AUTORIZAM A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
- REVOGAÇÃO DA PRISÃO PELO JUIZ COM APLICAÇÃO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E OBRIGAÇÃO DE PERMANÊNCIA EM DOMICILIO - MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA SUBSTITUIÇÃO POR MONITORAÇÃO ELETRÔNICA COM RESTRIÇÃO PARCIAL DA LIBERDADE EM DOMICÍLIO - PERMANÊNCIA DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL -
CONCESSÃO DA ORDEM PARA ASSEGURAR A LIBERDADE CLAUSULADA DO ACUSADO
COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA -
HABEAS CORPUS
CONHECIDO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. (TJPR - HC: 0020230-76.2022.8.16.0000 Medianeira 0020230-76.2022.8.16.0000, Rel. Francisco Cardozo Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. em 23/05/2022, Data de Publicação: 26/05/2022) (grifos meus).

Ademais, não fosse isso, o STJ recomenda a observância da proporcionalidade, ainda se considerada a legalidade da segregação cautelar. Confira-se:

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRISÃO EM FLAGRANTE
. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUFICIÊNCIA, NA ESPÉCIE
.
PROPORCIONALIDADE
. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. 1. O Recorrente foi preso em flagrante, no dia 28/06/2020, por suposta prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo que a flagrancial foi convertida em prisão preventiva. 2.
Em que pese o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro ter pena máxima cominadas em abstrato inferior a quatro anos, a prisão preventiva é admitida diante da reincidência do flagrado
, nos termos do art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal. 3.
Contudo, o decreto de prisão preventiva limitou-se a demonstrar prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (
fumus comissi delicti
), sem evidenciar o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, no sentido de que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (
periculum libertatis
) a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, a evidenciar a suficiência da fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Precedentes
. 4. De acordo com a microrreforma processual procedida pela Lei n. 12.403/2011 e com os princípios da excepcionalidade (art. 282, § 4.º, parte final, e § 6.º, do CPP), provisionalidade (art. 316 do CPP) e proporcionalidade (arts. 282, incisos I e II, e 310, inciso II, parte final, do CPP),
a prisão preventiva há de ser medida necessária e adequada aos propósitos cautelares a que serve, não devendo ser decretada ou mantida caso intervenções estatais menos invasivas à liberdade individual, enumeradas no art. 319 do CPP, mostrem-se, por si sós, suficientes ao acautelamento do processo e/ou da sociedade
. (...). 6. Recurso ordinário em
habeas corpus
provido, para substituir a prisão preventiva do Recorrente pelas medidas cautelares descritas no art. 319, incisos I (comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições por ele fixadas); II (proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações); e IV (proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia autorização do Juízo), do Código de Processo Penal. (RHC n. 132.611/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. em 2/2/2021, DJe de 17/2/2021) (grifos meus).

Com essas razões, considerando a ausência de indícios que comprovem a periculosidade do paciente, não vislumbro empecilhos para aplicação de medidas cautelares diversas da prisão como feito pelo Juízo de primeiro grau, ainda mais quando o investigado tenha declarado possuir emprego fixo e endereço certo, inexistindo, portanto, elementos justificadores da decretação da medida extrema.

Diante desse quadro,
o preito recursal não comporta acolhimento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Ministério Público Estadual
,
mantendo por estes e seus próprios fundamentos, a decisão prolatada pelo Juízo da
3ª Vara da Comarca de Jaciara (MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025